Tribunal: TJMT
Processo: 1040686-60.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040686-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE ARRUDA DA SILVA - CPF: 901.926.561-04 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública temporária do Município de Cuiabá, ocupante do cargo de Professora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento retroativo das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativas a 45 dias dos anos de 2023 e 2024, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, em razão de não fruição das férias durante a vigência dos contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se sobre as férias proporcionais não gozadas, acrescidas do terço constitucional, reconhecidas judicialmente em favor de servidora pública temporária, deve incidir imposto de renda e contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As férias não gozadas, pagas de forma retroativa, substituem direito não usufruído durante a relação jurídica e possuem natureza indenizatória, e não remuneratória.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.160/SC (Tema 163), fixa entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como o terço constitucional de férias.

5.

A Lei Municipal nº 399/2015, ao disciplinar o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cuiabá, exclui expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária o terço constitucional de férias e as férias indenizadas.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que as indenizações relativas a férias proporcionais e ao respectivo adicional não se submetem à incidência do imposto de renda, conforme Súmulas nº 386 e nº 125.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a natureza indenizatória das férias não gozadas e do terço constitucional quando pagos após o término do vínculo ou reconhecidos judicialmente, afastando a incidência tributária.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
condenar o reclamado ao pagamento retroativo das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre os 45 dias dos anos de 2023 e 2024, referente ao período efetivamente trabalhado, não prescrito,
deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, no qual incidirá o imposto de renda e o desconto previdenciário com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante é servidora temporária do Município de Cuiabá, no cargo de Professora e visa o pagamento de férias sobre 45 dias e o terço constitucional sobre esse período, alegando que não gozou dessas férias durante a vigência dos contratos temporários.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que não deve incidir imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as verbas reconhecidas na sentença, por se tratarem de férias
não
gozadas e, portanto, de natureza indenizatória. Invoca a aplicação da Súmula nº 386 do STJ e do Tema 163 do STF para fundamentar seu pedido de reforma da sentença neste ponto específico.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a manutenção da sentença, argumentando preliminarmente pela impugnação à concessão da justiça gratuita e, no mérito, sustenta que a incidência tributária é devida por se tratar de verbas de natureza remuneratória, devendo o ente público cumprir seu papel de responsável tributário.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040686-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleonice Arruda da Silva

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

- V O T O

- PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

Colendos pares;

Quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita suscitada pelo Município Recorrido, entendo que deve ser rejeitada, pois verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se sobre as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, reconhecidas judicialmente em favor da professora contratada temporariamente, deve incidir imposto de renda e contribuição previdenciária.

No caso, a Recorrente não usufruiu das férias durante o vínculo contratual temporário, exercendo o cargo de Professora, durante os anos de 2023 e 2024, razão pela qual ajuizou ação judicial visando o recebimento de valores atinentes às férias não gozadas e, respectivamente, o terço constitucional.

Portanto, o caso sub judice, trata-se de pagamento de férias
não
gozadas que possuem natureza indenizatória e não remuneratória.

No que se refere à contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 565.160/SC (Tema 163), fixou a tese de que
"não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como
terço constitucional de férias
".

Além disto, a Lei Municipal nº 399, de 24/11/2015, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cuiabá e dá outras Providências, dispõe em seu art. 51, §1º, V, que:

Art. 51 Considera-se base de cálculo das contribuições o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.

§ 1º
Exclui-se da remuneração de contribuição
as seguintes espécies remuneratórias:

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;

Portanto, não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento de férias não gozadas e do terço constitucional.

Já em relação ao imposto de renda, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 386, segundo a qual "
são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional
".

De igual modo, a Súmula 125 do STJ dispõe que: “
o pagamento de ferias não gozadas por necessidade do serviço não esta sujeito a incidencia do imposto de renda
”.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de reconhecer a natureza indenizatória das férias não gozadas e do respectivo terço constitucional quando pagas após o término do vínculo ou reconhecidas judicialmente, afastando a incidência tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
FÉRIAS NÃO GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 125 E 386 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 881 DO STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As férias não gozadas e o respectivo terço constitucional possuem natureza indenizatória, o que afasta sua natureza salarial para fins de contribuição, conforme Súmula 125 do STJ: “O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda”.

A Súmula 386 do STJ dispõe expressamente que “são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional”.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1086112-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Assim, entendo que assiste razão à recorrente quanto a não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as férias proporcionais e o terço constitucional reconhecidos na sentença, uma vez que tais verbas possuem natureza indenizatória por substituírem um direito não usufruído durante a vigência dos contratos temporários.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre os 45 dias dos anos de 2023 e 2024, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026